Tribunal: TJDFT
Processo: 0025566-66.2016.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. RECONVENÇÃO. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. INOCORRÊNCIA. LICITAÇÃO. TERRACAP. INADIMPLEMENTO. PARCELAS MENSAIS. CONFIGURADO. MÉTODO DE AMORTIZAÇÃO. TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO VERIFICADA. FIXAÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO. ARTIGO 85, §2o, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.

1. Rejeita-se a alegação de intempestividade dos embargos opostos pela parte autora/recorrida deduzida em apelação, porquanto oposto o recurso no prazo legal.

2. O descumprimento contratual da autora/recorrida no momento da licitação, não afasta o inadimplemento e consequente mora do réu/recorrente quanto às parcelas objeto da demanda principal, haja vista que caberia ao apelante no momento que antecedeu à lavratura do contrato, ter recorrido à via processual adequada com o objetivo de se eximir da obrigação imposta contratualmente, não havendo, assim, que se falar em aplicação da exceção do contrato não cumprido (art. 476 CC) à hipótese dos autos. Além do mais, a parte autora/recorrida encontrava-se adimplente com suas obrigações contratuais no momento do ajuizamento da presente demanda.

3. A adoção da Tabela Price é cabível como critério de amortização do saldo devedor, haja vista que a capitalização de juros não é inerente à conceituação técnica e jurídica do r. sistema de amortização, devendo sua incidência ser aferida caso a caso. 3.1. Elaborada perícia contábil e constatada a não incidência de capitalização de juros, não é devida a pretensão de afastamento.

4. A inexecução contratual não se presta a justificar abalo moral passível de indenização. Ao revés, cuida-se de mero aborrecimento, que não causa agressão aos atributos da personalidade do indivíduo e afasta a condenação na reparação por dano moral.

5. Em relação ao pedido de condenação da parte autora/apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, sem razão o ré/apelante, haja vista que, além deste ter sucumbido integralmente em seu apelo, em verdade, foi a parte autora/apelada que decaiu em parte mínima dos pedidos iniciais, já que o requerido restou condenado ao pagamento das prestações vencidas e pleiteadas na petição inicial. Além disso, em relação aos pedidos reconvencionais, a parte recorrente restou vitoriosa em parte dos pedidos deduzidos na peça reconvencional. 5.1. Ademais, no que concerne ao pleito de que os honorários sejam arbitrados com fundamento no artigo 85, 2o, do CPC, considerando o valor atribuído à causa, tal pedido não merece prosperar, uma vez que o § 2o do citado dispositivo é expresso no sentido de que os honorários devem ter o valor da causa como parâmetro somente quando a condenação não envolver valores pecuniários e, além disso, não for possível mensurar o valor do proveito econômico obtido, o que não se verifica na presente demanda, já que houve condenação na Ação de Cobrança em montante que será apurado em cumprimento de sentença.

6. Recurso de apelação conhecido e não provido.